Tribunal: TJSP
Processo: 1014724-27.2015.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Cooperativa
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
COMPETÊNCIA – Ação declaratória de inexistência de vínculo – Renúncia do cargo de diretor-presidente não registrada na sociedade cooperativa – Matéria disciplinada nos arts. 1.093 a 1.096, do Código Civil - Competência recursal de uma das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial – Competência em relação à matéria que prevalece sobre a prevenção gerada pelo julgamento de agravo de instrumento

Ementa:
COMPETÊNCIA – Ação declaratória de inexistência de vínculo – Renúncia do cargo de diretor-presidente não registrada na sociedade cooperativa – Matéria disciplinada nos arts. 1.093 a 1.096, do Código Civil - Competência recursal de uma das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial – Competência em relação à matéria que prevalece sobre a prevenção gerada pelo julgamento de agravo de instrumento - Observância da Resolução 623/2013, artigo 6o, "caput" - Recurso não conhecidO, REMESSA DETERMINADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390322
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014724-27.2015.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
JONAS ELIAS MACIEL (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado LINIC ENGENHARIA
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
E COELHO MENDES.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ELCIO TRUJILLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014724-27.2015.8.26.0564 -Voto no 37.496
2
10a Câmara Seção de Direito Privado
Apelação n° 1014724-27.2015.8.26.0564
Comarca:
São Bernardo do Campo
Ação:
Ação declaratória e indenizatória
Apte(s).:
Jonas Elias Maciel (AJ)
Apdo(a)(s).:
Cooperativa Habitacional Três Marias (e outras)
Voto no 37.496
COMPETÊNCIA
Ação declaratória de inexistência de
vínculo
Renúncia do cargo de diretor-presidente não
registrada na sociedade cooperativa Matéria disciplinada nos
arts. 1.093 a 1.096, do Código Civil - Competência recursal de
uma das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial

Competência em relação à matéria que prevalece sobre a
prevenção gerada pelo julgamento de agravo de instrumento -
Observância da Resolução 623/2013, artigo 6o, “caput” -
RECURSO
NÃO
CONHECIDO,
REMESSA
DETERMINADA.
Trata-se de ação declaratória cumulada com
indenizatória julgada improcedente pela r. sentença de fls. 284/287, de relatório adotado.
Apela o autor alegando interesse processual por
restar a cooperativa acéfala, não existindo uma pessoa responsável para providenciar o
registro de sua renúncia ao cargo, o que lhe tem acarretado prejuízos de ordem material
e moral (fls. 290/299). Contrarrazões (fls. 302/315).
É o relatório.
Matéria a envolver declaração de inexistência de
vínculo em face de renúncia do autor do cargo de diretor-presidente de sociedade
cooperativa (artigos 1.093 a 1.096 do Código Civil).
Embora a distribuição deste recurso a esta Câmara
seja decorrente de prevenção pelo julgamento de agravo de instrumento que deferiu a
justiça gratuita ao recorrente (fls. 184/191), ela não poderá prevalecer sobre a competência
em razão da matéria, por ser esta absoluta.
Cumpre assinalar que o tema envolve competência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014724-27.2015.8.26.0564 -Voto no 37.496
3
preferencial diversa e a abranger, segundo a nova Resolução no 623/2013 do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, que revogou todas as resoluções anteriores que
tratavam da repartição das competências, a competência de uma das Câmaras
Reservadas de Direito Empresarial, prevista no artigo 6o, para, “excluídos os feitos de
natureza penal, para julgar os recursos e ações originárias relativos à falência,
recuperação judicial e extrajudicial, principais, acessórios, conexos e atraídos pelo juízo
universal, envolvendo a lei no 11.101/2005, bem como as ações principais, acessórias e
conexas, relativas à matéria prevista no Livro II, Parte Especial do Código Civil (arts. 966
a 1.195) e na Lei 6.404/1976 (Sociedades Anônimas), as que envolvam propriedade
industrial e concorrência desleal, tratadas especialmente na Lei no 9.279/1996, e franquia
(Lei no 8.955/1994)”, sendo que a distribuição também foi posterior a 09 de fevereiro de
2011 (parágrafo 2o do artigo 6o da resolução) (grifo nosso).
Neste sentido, na jurisprudência deste Egrégio
Tribunal de Justiça:
“Conflito de Competência Dissolução de sociedade limitada
e apuração de haveres - Competência recursal que se
define pelo pedido e pela causa de pedir Incidência da regra
inserta no artigo 6o da Resolução 623/2013 Julgamento de
anteriores agravos de instrumento pela e. Câmara suscitada
Irrelevância Competência ratione materiae que é absoluta e
se sobrepõe à prevenção Exegese da Súmula 158 desta E.
Corte - Competência das Câmaras Reservadas de Direito
Empresarial
Conflito
procedente, para reconhecer a
competência da e. 1a Câmara de Direito Empresarial.” (Grupo
Especial da Seção de Direito Privado, Conflito de Competência Cível no
0027683-51.2019.8.26.0000, Rel. Des. A. C. Mathias Coltro, j. 29.08.2019, v.u.);
“COMPETÊNCIA
RECURSAL.
Ação
declaratória
c/c
repetição de indébito. Sentença de procedência. Tarifa
cobrada a título de integralização de quotas de cooperado.
Controvérsia
que
tem
como
fundamento
matéria
disciplinada no Livro II, Parte Especial do Código Civil
(artigos 966 a 1.195). Competência de uma das Câmaras
Reservadas de Direito Empresarial. Resolução n° 623/2013
do Órgão Especial deste Tribunal de Justiça. Precedentes.
Competência em razão da matéria que prevalece sobre a
prevenção. Súmula 158 deste E. TJSP. Redistribuição
determinada. Recurso não conhecido, com determinação.”
(24a Câmara D. Privado, Apelação cível no 1000182-34.2018.8.26.0326, Rel. Des.
Walter Barone, j. 30.08.2018, v.u.);
“APELAÇÃO CÍVEL Ação de cobrança Objeto que envolve a
disciplina
jurídica
das
sociedades
cooperativas
-
Competência de uma das Câmaras Reservadas de Direito
Empresarial desta Corte Inteligência do art. 6o, da
Resolução no 623/13 Recurso não conhecido.” (2a Câmara D.
Privado, Apelação cível no 1000303-72.2017.8.26.0625, Rel. Des. José Carlos
Ferreira Alves, j. 10.04.2018, v.u.);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014724-27.2015.8.26.0564 -Voto no 37.496
4
“COMPETÊNCIA RECURSAL. Pretensão à restituição de
cotas do capital integralizado formulada por sócio retirante
de cooperativa. Consideração de que as sociedades
cooperativas são regidas pelos artigos 1.093 a 1.096, do
Código Civil. Matéria que se insere na competência
preferencial das 1a e 2a Câmaras Reservadas de Direito
Empresarial
(artigo
6o,
da
Resolução
623/2013).
Redistribuição determinada. Recurso não conhecido.” (19a
Câmara D. Privado, Apelação cível no 1027000-46.2017.8.26.0071, Rel. Des. João
Camillo de Almeida Prado Costa, j. 09.03.2018, v.u.).
Ante o exposto, voto pela REMESSA DO RECURSO
à uma das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial.
ELCIO TRUJILLO
Relator